Tribunal: STF
Processo: ADI 732
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-22
Data de publicação: 1992-05-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  -  FUNÇÃO  JURÍDICA  -
CARACTER  NÃO-SATISFATIVO  -  PROVIDENCIAS  MATERIAIS  RECLAMADAS   -
IMPOSSIBILIDADE DE SUA ADOÇÃO.
         DESPESAS CORRENTES DE CUSTEIO - NORMA CONSTITUCIONAL
ESTADUAL QUE AS EXCLUI DA INCIDENCIA DO ART. 168 DA CARTA FEDERAL
(CE/RJ, ART. 209, PARAGRAFO ÚNICO) - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E
"PERICULUM IN MORA" CONFIGURADOS - CAUTELAR DEFERIDA.
         - A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUANDO AJUIZADA EM
FACE DE COMPORTAMENTO POSITIVO DO PODER PÚBLICO, NÃO LEGITIMA, EM
FACE DE SUA NATUREZA MESMA, A ADOÇÃO DE QUAISQUER PROVIDENCIAS
SATISFATIVAS TENDENTES A CONCRETIZAR O ATENDIMENTO DE INJUNÇÕES
DETERMINADAS PELO TRIBUNAL. EM UMA PALAVRA: A AÇÃO DIRETA NÃO PODE
ULTRAPASSAR, SOB PENA DE DESCARACTERIZAR-SE COMO VIA DE TUTELA
ABSTRATA DO DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO, OS SEUS PROPRIOS FINS,
QUE SE TRADUZEM NA EXCLUSAO, DO ORDENAMENTO ESTATAL, DOS ATOS
INCOMPATIVEIS COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO.
         O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO EXERCER EM ABSTRATO A TUTELA
JURISDICIONAL DO DIREITO OBJETIVO POSITIVADO NA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, ATUA, APENAS, COMO LEGISLADOR NEGATIVO.
         - O COMANDO EMERGENTE DA NORMA INSCRITA NO ART. 168 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL TEM POR DESTINATARIO ESPECIFICO O PODER
EXECUTIVO, QUE ESTA JURIDICAMENTE OBRIGADO A ENTREGAR, EM
CONSEQUENCIA DESSE ENCARGO CONSTITUCIONAL, ATÉ O DIA 20 DE CADA MES,
AO LEGISLATIVO, AO JUDICIARIO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO, OS RECURSOS
ORCAMENTARIOS, INCLUSIVE AQUELES CORRESPONDENTES AOS CRÉDITOS
ADICIONAIS, QUE FORAM AFETADOS, MEDIANTE LEI, A ESSES ÓRGÃOS
ESTATAIS.
         - A PRERROGATIVA DEFERIDA AO LEGISLATIVO, AO JUDICIARIO E AO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 168 DA LEI
FUNDAMENTAL DA REPUBLICA OBJETIVA ASSEGURAR-LHES, EM GRAU NECESSARIO,
O ESSENCIAL COEFICIENTE DE AUTONOMIA INSTITUCIONAL.
         A "RATIO" SUBJACENTE A ESSA NORMA DE GARANTIA RADICA-SE NO
COMPROMISSO ASSUMIDO PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE DE CONFERIR AS
INSTITUIÇÕES DESTINATARIAS DO "FAVOR CONSTITUTIONIS" O EFETIVO
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOGOVERNO QUE IRRECUSAVELMENTE LHES COMPETE.
         - ASSUME INQUESTIONAVEL PLAUSIBILIDADE JURÍDICA A TESE,
DEDUZIDA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, QUE SUSTENTA A
IMPOSSIBILIDADE DE O ESTADO-MEMBRO RESTRINGIR A EFICACIA DO PRECEITO
CONSUBSTANCIADO NO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESSA NORMA
CONSTITUCIONAL IMPÕE-SE A OBSERVANCIA COMPULSORIA DAS UNIDADES
POLITICAS DA FEDERAÇÃO E NÃO PARECE ADMITIR - PARA EFEITO DE
LIBERAÇÃO MENSAL DAS QUOTAS DUODECIMAIS - QUALQUER DISCRIMINAÇÃO
QUANTO A NATUREZA DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS, SEJAM ESTES REFERENTES,
OU NÃO, AS DESPESAS CORRENTES DE CUSTEIO.